Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. INIMPUTABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a apelante impropriamente, nos termos do art. 386, parágrafo único, III, do CPP, em razão da inimputabilidade, e aplicando medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de um ano.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível absolver a recorrente com fundamento no art. 386, III, do CPP; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância para o delito de furto; (iii) verificar a atipicidade das condutas de desobediência e desacato; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da internação por tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, documentos policiais, mídia audiovisual e depoimentos colhidos em juízo, que demonstram a subtração de mercadorias, a recusa de cumprimento de ordens legais e os xingamentos proferidos contra policiais no exercício da função.
4. O princípio da insignificância não incide, pois a recorrente possui histórico de reiteração delitiva, o que revela maior reprovabilidade e habitualidade criminosa, afastando a atipicidade material. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de aplicação da bagatela em casos de contumácia delitiva.
5. As condutas de desacato e desobediência estão configuradas. Os xingamentos dirigidos aos policiais no exercício de suas funções ofendem o prestígio da Administração Pública. A desobediência também se verifica diante da recusa reiterada em cumprir ordens legais de abordagem, identificação e permanência no local.
6. O Laudo Psiquiátrico concluiu pela inimputabilidade da apelante, em razão de grave dependência química associada a transtorno de personalidade, recomendando internação hospitalar diante da vulnerabilidade, da ausência de autocuidado e da necessidade de equipe multidisciplinar.
7. A medida de segurança de internação foi imposta adequadamente, tendo em vista a gravidade do quadro clínico, a periculosidade da ré e a ausência de suporte social, questões que tornam insuficiente o tratamento ambulatorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
"1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância; 2. A inimputabilidade não torna atípicas as condutas de desacato e desobediência, mas afasta a imposição de pena; 3. A medida de segurança de internação é adequada quando necessária ao tratamento e à cessação da periculosidade."
Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 26, 96, 97, 155, 330, 331; Código de Processo Penal, art. 182 e art. 386, parágrafo único, III.
Jurisprudência citada: STF, HC 266297 AgR; STF, HC 123.533; STJ, AgRg no AREsp 2.871.690/MG; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.111.242/MG; STJ, AgRg no HC 953.805/MG.